Tribunal: TJDFT
Processo: 0734646-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734646-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO KARKOW AGRAVADO: REGINA LUCIA ARAUJO DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação executiva movida por REGINA LUCIA ARAUJO DE MENEZES contra LEANDRO KARKOW, manteve a penhora do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do bloqueio realizado via SISBAJUD, que totaliza R$ 22.336,54 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Relata o agravante que a verba exequenda é oriunda de ação de cobrança de aluguéis atrasados, multa contratual e demais encargos, tendo sido realizada pesquisa de valores nas contas do agravante e bloqueada quantia de R$ 73.701,40 (setenta e três mil, setecentos e um reais e quarenta centavos). Conta que o valor penhorado é relativo às verbas rescisórias e FGTS, sendo, portanto, absolutamente impenhorável face à sua nítida natureza salarial. Sustenta que o crédito perseguido pela agravada não possui natureza alimentar, ao contrário do crédito que lhe foi bloqueado a partir das pesquisas patrimoniais, de modo que inaplicável a regra exceptiva do § 2o do art. 833 do CPC. Ressalta que se encontra em situação de desemprego involuntário e até a presente data não há previsão de recolocação no mercado de trabalho. Acrescenta que é alimentante de dois filhos menores, além de ser o provedor da nova família constituída com sua atual esposa, que também está desempregada, asseverando que, embora pareçam elevados, os valores recebidos à título de rescisão trabalhista se destinam à manutenção de 4 (quatro) pessoas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo a agravada de realizar o levantamento da quantia bloqueada. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade absoluta das verbas rescisórias do agravante. Preparo regular (ID 40295094). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inciso I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo, a seguir, a r. decisão que deferiu a desconstituição parcial da penhora efetivada, mantendo, contudo, o bloqueio de parcela dos valores penhorados, verbis: Trata-se de execução em que houve penhora, por meio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 73.701,40, sendo R$ 58.375,80 em conta da Caixa Econômica Federal e R$ 15.325,60 em conta do NUBANK, conforme se verifica do SISBAJUD, em anexo. Verifica-se dos documentos que acompanham a petição de ID 130204511 que os referidos valores decorrem do recebimento de verbas rescisórias trabalhistas no importe de R$ 74.455,16 (ID 130204516 - Pág. 7), sendo que o executado transferiu deste valor o importe de R$ 15.316,16 para a conta do NUBANK (ID 130204523). Embora o executado tenha sustentado que a conta do Nubank tem natureza de poupança, uma vez que gera rendimentos, verifico que este não é o caso, uma vez que o documento de ID 130204525 indica que se trata de conta de pagamentos e as informações extraídas do site do BACEN pelo próprio executado indicam que se destina a facilitar movimentações financeiras, e não formação de poupança (ID 130204528). Ademais, a falta de movimentação constante da referida conta também não serve de fundamento para que seja tratada como se conta poupança fosse, haja vista que, segundo informações do próprio executado, foi aberta menos de um mês antes do bloqueio, o que pode justificar a ausência de maiores movimentações no período. Por outro lado, resta comprovado que o valor de R$ 74.455,16 percebido pelo executado se refere a verbas rescisórias, as quais conservam a sua natureza alimentar. Ocorre que o STJ vem admitindo a penhora de verbas alimentares, a fim de resguardar os interesses dos credores, inclusive a penhora de parcela do salário, desde que preservado valor mínimo para o sustento do devedor. O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso, admitindo-se a penhora de parcela das verbas rescisórias do executado, desde que em percentual que não comprometa a sua subsistência. Nesse sentido, já se posicionou este E. TJDFT, verbis: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. VERBAS RESCISÓRIAS. AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR COM DIGNIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. DETERMINAÇÃO. LEGITIMIDADE. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS AUFERIDAS PELO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À MANUTENÇÃO DIGNA DO OBRIGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As verbas rescisórias derivadas do rompimento do vínculo empregatício, originando-se do labor do obreiro, ostentam natureza trabalhista, preservando, portanto, a natureza salarial, e por conseguinte alimentar, ostentada pelos salários e demais verbas remuneratórias, sendo legítima sua constrição parcial na forma da exegese emanada da Corte Superior de Justiça, segundo a qual regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1422508, 07064776020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o valor da dívida é de R$ 137.141,21, conforme os últimos cálculos do credor. A parte executada percebeu verbas rescisórias no importe líquido de R$ 74.455,16, assim, aplicado o percentual de 30% sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 22.336,54. Esse valor se mostra razoável, pois, deduzindo do valor líquido da das verbas de rescisão, ainda restará cerca de R$ 52.118,61 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, desconstituo PARCIALMENTE a penhora realizada via SISBAJUD, mantendo penhorado o valor correspondente a 30% do bloqueio (R$ 22.336,54), e determino a liberação via SISBAJUD de R$ 52.118,61. Com efeito, embora comprovada a origem salarial dos valores encontrados nas contas do devedor, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, além das exceções legais, tendo em vista que a impenhorabilidade visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Vejamos: “A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto, esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta.” (AREsp n. 1.486.084/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) Como se vê, a referida orientação jurisprudencial tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor. Na hipótese dos autos, foram penhorados valores que totalizaram a quantia de R$ 74.455,16 (setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). Após pedido de desconstituição do bloqueio pela parte executada, o Juízo a quo, reconhecendo a natureza salarial dos recursos, afastou a constrição, mantendo, porém, o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores, correspondente a R$ 22.336,54 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Nessas circunstâncias, como avaliado pela magistrada de primeiro grau, resta ao devedor a quantia de R$ 52.118,61 (cinquenta e dois mil, cento e dezoito reais e sessenta e um centavos), valores que se mostram suficientes para a manutenção digna do núcleo familiar do executado. De se ressaltar que, a despeito da alegação de que possui gastos elevados com as despesas do lar, não trouxe o agravante elementos consistentes a demonstrar que a manutenção da penhora sobre a parcela dos valores encontrados possa prejudicar a mantença própria e de sua família. Assim, “ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.” (Acórdão 1622997, 07199406920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, há que se compatibilizar a dignidade da pessoa humana com a efetividade da execução. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta c. Turma, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1582475/MG). 2. Inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante. 3. A decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial da agravante deve ser mantida, pois é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna da devedora. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619457, 07211263020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a constrição realizada nos autos originários não representa violação aos direitos da parte devedora ao passo em que observa a efetivação da tutela executiva, não se mostram presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a liminar pleiteada. À agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator